Tribunal: TJSP
Processo: 1003474-68.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000424424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1003474-68.2019.8.26.0010, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante LIDIANE DE ANDRADE LOPES
(JUSTIÇA GRATUITA) e é apelada UNIESP S/A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003474-68.2019.8.26.0010 - Ct 13420 e
2
Voto no 41.576
Apelação no 1003474-68.2019.8.26.0010
3a Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga - Capital
Apelante: Lidiane de Andrade Lopes
Apelada: UNIESP S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Ausente propaganda enganosa e ausente
satisfação aos requisitos do programa
Uniesp paga, mantém-se o decreto de
improcedência da demanda ajuizada por
ex-aluna contra instituição de ensino.
Autora
apela
(fls.
159/209)
da
respeitável sentença (fls. 156/157) que lhe rejeitou demanda
condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e ao
pagamento de indenização. Insiste na pretensão, a promessa
do programa Uniesp paga. Argumenta com contrato de
adesão e com a nulidade de suas cláusulas, com relação de
consumo, com propaganda enganosa, levando-a a erro, e
com violação ao direito à informação e ao princípio da boa-
fé objetiva. Sustenta que o “certificado de garantia de
pagamento” foi entregue após a assinatura do financiamento
estudantil, momento em que teve ciência das exigências,
excelência acadêmica e ter no mínimo média três de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003474-68.2019.8.26.0010 - Ct 13420 e
3
desempenho individual no Enade em escala de um a cinco, o
que impugna. Quer o reconhecimento do seu direito à
indenização moral.
Dispensava-se preparo e veio resposta
(fls. 410/417).
É o relatório.
O pedido principal da autora consistiu na
condenação da instituição de ensino ao cumprimento da
promessa do programa Fies Uniesp pode pagar, de que se
beneficiava.
Sem propaganda enganosa, o programa
Uniesp paga significa o que quer mesmo dizer: a instituição
de ensino, com dispensa de fiador, arca com o
financiamento estudantil, com exceção dos juros trimestrais
de até cinquenta reais, enquanto o aluno cumprir três
condicionantes - ter excelência no rendimento escolar, na
frequência às aulas e nas demais atividades acadêmicas; ter
no mínimo média três de desempenho individual no Enade
numa escala de um a cinco e realizar seis horas semanais de
trabalhos voluntários comprovados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003474-68.2019.8.26.0010 - Ct 13420 e
4
A autora aderiu ao programa Uniesp
paga em 15 de março de 2013 (fls. 35/36) e ao
financiamento estudantil FIES em 09 de novembro de
2012 (fl. 44).
A despeito do pagamento trimestral dos
juros do financiamento (fl. 90), ela teve média de seis e
meio em duas disciplinas no ano letivo de 2014, abaixo da
excelência exigida (fls. 85/86).
Se em nenhuma cláusula do contrato há
conceituação e parâmetro, excelência no rendimento escolar
não corresponde à média mínima para aprovação, mas
significa, está na raiz, média alta, muito superior ao comum,
próxima da máxima.
Assim,
sem
excelência
e
sem
a
demonstração de que tenha alcançado a média mínima no
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes ENADE
, a autora não satisfez as condições para o financiamento
estudantil e ilícito não se imputa à instituição de ensino, que
se desobriga ao custeio.
Em consequência, mantém-se o decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1003474-68.2019.8.26.0010 - Ct 13420 e
5
de improcedência da demanda.
Diante da decadência recursal, eleva-se a
honorária de sucumbência em dez por cento.
Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator